Tribunal: TJMT
Processo: 1002341-26.2020.8.11.0025
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002341-26.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), JULIANA DO NASCIMENTO FERNANDES - CPF: 069.925.051-06 (APELANTE), EDMILSON MARTINS FERNANDES - CPF: 009.144.221-46 (APELANTE), FABIANO DORNELAS DE OLIVEIRA - CPF: 746.234.861-68 (APELANTE), ROSANGELA DO NASCIMENTO - CPF: 632.802.051-15 (APELANTE), JULIANA DO NASCIMENTO FERNANDES - CPF: 069.925.051-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. INVALIDADE DOS ATOS POSTERIORES. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta

contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança, reconhecendo a dívida oriunda de contrato de mútuo educacional e condenando os requeridos ao pagamento da quantia cobrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar
se a citação por edital observou o disposto no art. 256, § 3o, do CPC, com esgotamento dos meios disponíveis para localização dos réus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A citação por edital, como modalidade excepcional e subsidiária, exige o esgotamento efetivo dos meios de localização dos réus, conforme prevê o art. 256, § 3o, do CPC.

4
. Embora a autora tenha realizado diligências junto a concessionárias de serviço, não houve tentativa concreta de citação nos endereços fornecidos p
or
operadora de telefonia.

5
. A ausência de diligência nesses locais

evidencia que não foram esgotados os meios razoavelmente disponíveis, o que compromete a validade da citação ficta e dos atos processuais subsequentes.

6
. A nomeação de curador especial não supre a nulidade da citação, pois pressupõe sua regularidade prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e

provido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A validade da citação por edital exige, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC, o esgotamento concreto dos meios disponíveis para localização do réu, incluindo tentativa de citação pessoal nos endereços obtidos junto a órg
ãos
públicos e concessionárias
.
2. A ausência de diligência nos endereços fornecidos por
operadora
de telefonia inviabiliza a caracterização do réu em local incerto ou não sabido, ensejando a nulidade da citação por edital e dos atos processuais posteriores.
”

Dispositivo relevante citado:
CPC,
art
s
.
239 e
256.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.222.850/MG
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto
pela
Defensoria
Pública Estadual na qualidade de curadora especial de
EDMILSON MARTINS FERNANDES
,
FABIANO DORNELAS DE OLIVEIRA

e

ROS
Â
NGELA DO NASCIMENTO
,

contra
sentença proferida pelo Ju
iz de Direito
Patrick Coelho Campos
Gappo
, da 1a Vara da Comarca de Juína, que nos autos da Ação de Cobrança movida
pela
ASSOCIA
ÇÃ
O JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA

-

AJES
em desfavor de
JULIANA DO NASCIMENTO FERNANDES
e dos ora apelantes,
julgou
procedente

a pretensão deduzida na inicial, para
condenar os
requeridos ao pagamento
da importância
de R$ 17.616,02,
decorrente de
“
Contrato Particular de Mútuo para Concessão de Crédito ao Acadêmico do Ensino Superior
”
, com juros de mora de 1%

ao mês e correção
monetária calculada pelo INPC, ambos a partir do

vencimento de cada obrigação
(id.
300522986
).

Nas razões recursais,
a

recorrente
sustenta

a nulidade da citação
editalícia
por inobservância
ao
disposto no artigo 256, §

3o, do
CPC. Argumenta que
não foram esgotados todos os m
eios para localização dos demandados
,
salientando que
informações
complementares obtidas no sistema SIEL não foram utilizadas para nova tentativa de citação pessoal,
não obstante
o
O
ficial
de Justiça
ter
certificado
a insuficiência do endereço original.

Aduz violação ao princípio da prevalência da citação pessoal sobre a ficta, bem como aos postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Registra

que não se pode afirmar estarem os apelantes em local
incerto e não sabido
, dada
a

existência de endereço específico
e mais completo
que não foi
devidamente
diligenciado.

Com essas considerações, pleiteia que
seja reconhecida a nulidade da citação
editalícia
,
com a anulação de todos os atos

subsequentes
e retorno
dos autos
à origem para
cumprimento da diligência

no endereço completo
,
além da
condenação da apelada
em
honorários
sucumb
enciais
.

A
recorrid
a
apresent
ou
contrarrazões
,
pugnando pelo
desprovimento
do apelo
e
fixação
de honorários advocatícios recursais (id.
300522990
).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
a

ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - AJES

ajuizou
Ação de Cobrança

em face
de
JULIANA DO NASCIMENTO FERNANDES
,
EDMILSON MARTINS FERN
ANDES
,
FABIANO DORNELAS DE OLIVEIRA
e
ROSÂNGELA DO NASCIMENTO
,
visando
à satisfação da importância
de
R$ 17.616,02, de
vidamente atualizad
a
,
resultante

de
“
Contrato Particular de Mútuo para Concessão de Crédito ao Acadêmico do Ensino Superior
”,
firmado pela primeira
demandada como devedora principal
e
os demais na condição de fiadores,
tido como inadimplido

(id.
300522447
).

Frustrada a tentativa de citação (id.
300522871
), a autora postulou a pesquisa de endereços nos sistemas
conveniados
ao Judiciário (id.
300522872
), o que foi deferido pelo juízo
(id.
300522895
)
.

A associação requerente
informou outros endereços

(id.
300522897
), tendo
JULIANA DO NASCIMENTO FERNANDES
sido devidamente citada
por meio do aplicativo
WhatsApp

(id. 300522913)
, e certificada a impossibilidade de realização do ato em relação à
EDMILSON MARTINS FERN
ANDES

e
ROSÂNGELA DO NASCIMENTO

(id. 300522916).

Na sequência, a instituição de ensino requereu que fosse
oficiado
à
s empresas de telefonia fixa e móvel

para informar eventual endereço dos
réus (id.
300522918
). O Juízo deferiu o pleito, determinando a citação caso
exitosa
a
diligência
, bem como a
realização do ato via edital, se

infrutífera
(id.
300522919
).

As empresas de telefonia e a concessionária de energia elétrica apresentaram resposta, das quais se extrai a indicação de novos endereços dos demandados
(ids.
300522935
a
300522940
,
300522954
a
300522958
)
.

Expedido mandado de citação (id.
300522961
), o Oficial de Justiça certificou que não localizou os endereços apontados como de
EDMILSON MARTINS FERN
ANDES
, por serem insuficiente e incompleto; que no de
FABIANO DORNELAS DE OLIVEIRA
“
não mora ninguém
”, conforme informações prestadas por moradores
da localidade;
e que não obteve retorno dos celulares
(id.
300522965
).

A autora vindicou a intimação dos requeridos por edital (id.
300522967
), a qual foi determinada pelo Magistrado oficiante, que
também
nomeou a Defensoria Pública Estadual como curadora especial na hipótese de ausência de manifestação (id.
300522968
)
.

Diante da inércia dos réus, a
Defensoria
Pública Estadual apresentou contestação (id. 300522973), impugnada pela requerente (id.
300522981).
Após,
sobreveio sentença que
julgou
procedente a pretensão deduzida na inicial
, nos seguintes termos:

“
Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA
formulada pela parte autora que busca o pagamento de quantia prevista em contrato.

JULIANA DO NASCIMENTO FERNANDES, foi pessoalmente citada (Id. 67080435). Contudo, permaneceu em silêncio.

Os demais requeridos foram citados por edital, sendo-lhes nomeado curador especial, que apresentou contestação (Id. 187856398), oportunidade em que arguiu a nulidade da citação.

Impugnação a contestação em Id. 188225676.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.
Decido.

Tratando-se de demanda cujas questões fáticas estão bem delineadas e a parte requerida não apresentou provas em sua
defesa
, resta evidente a inexistência de controvérsia sobre a matéria de fato e a desnecessidade de dilação probatória, impondo-se ao julgador, como corolário lógico do princípio da duração razoável do processo, o dever de decidir diretamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, entregando a prestação jurisdicional de modo eficiente e célere.

Primeiro, depreende-se que, apesar de devidamente
citada,

a
requerida JULIANA DO NASCIMENTO FERNANDES não compareceu nos autos.

Diante disso,
DECRETO
a sua revelia, o que faço na forma do art. 344 do CPC.

Noutro ponto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da citação por edital dos demais demandados, eis que houve várias tentativas de citação pessoal, por meio de Oficial de Justiça, em endereços distintos, além da consulta aos diversos sistemas de informação, havendo, portanto, esgotamento dos meios para localização dos demandados. Assim, se fez necessária a citação ficta.

Nesse sentido: (...)

Superada essa questão, analisando os autos, constata-se com facilidade que não se desincumbiu a parte requerida de infirmar a tese inicial, o que, à míngua de razões que façam arrefecer a veracidade das alegações iniciais, leva à conclusão de que, de fato, não efetuou o pagamento do débito.

Assim sendo, a junção do material probatório, demonstrado por meio do(s) contrato(s) anexo(s) à inicial, deixa clara a veracidade das alegações da requerente.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento das prestações descritas na inicial, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária calculada pelo INPC, ambos a partir do vencimento de cada obrigação, por se tratar de obrigação líquida (art. 397 do CPC).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre
o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
(
...)”
.
(id.
300522982
).

Irresignad
a
,
a

Defensoria Pública Estadual
interpôs o presente recurso
,
objetivando
o reconhecimento d
a nulidade da citação
por edital

e a consequente anulação dos
atos
a ela posteriores, com
retorno do
feito à
origem para
realização d
a diligênc
ia
no endereço completo
.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o apelo merece ser acolhido.

À luz do Código de Processo Civil, a citação é ato personalíssimo e constitui pressuposto essencial para o desenvolvimento regular do processo, assegurando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, garantias fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro. Por essa razão, a citação presumida
-

editalícia

-
é considerada modalidade excepcional, devendo ser admitida exclusivamente nas hipóteses previstas em lei e mediante análise criteriosa das circunstâncias específicas do caso concreto.

Assim disciplina o art. 256 do referido Códex:

“
Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos
cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
”

Como se vê,
a autorização para citação
editalícia
pressupõe o exaurimento das possibilidades de localização do demandado
, inclusive mediante requisição de informações a órgãos públicos ou a empresas prestadoras de serviços, sempre que existirem meios de acesso.

A interpretação
do

§ 3o do art. 256 do CPC
, conforme consagrado pela jurisprudência dos tribunais superiores, impõe que se comprove a tentativa efetiva de citação pessoal nos endereços obtidos por tais meios,
sob pena
de nulidade
do ato citatório
p
or ausência de esgotamento dos recursos razoavelmente disponíveis
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que
“
a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada. Precedentes
”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.222.850/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 11/3/2024)
.

No presente caso, embora os autos revelem que a parte autora de fato solicitou
e obteve
informações complementares de endereço junto à
s
empresa
s
de telefonia
,
não houve diligência específica quanto à tentativa de citação nos endereços fornecidos p
ela
operadora
Vivo
(ids.
300522936
e
300522957
)
.

Com efeito, a
certidão
lavrada pel
o Oficial
de Justiça
(id. 300522965) atesta apenas a tentativa infrutífera em outros endereços
-
um deles reputado como
insuficiente, outro
incompleto,
outro
declarado como local onde “
não mora ninguém
”
,

além de registrar a
ausência de retorno de chamadas
-, inexistindo menção a
eventuais diligências n
os locais fornecidos pela
supracitada empresa de telefonia
.

Trata-se de omissão relevante e determinante. O cumprimento do disposto no art. 256, § 3o, do CPC exige que se esgote o potencial informativo dos
dados disponíveis antes de se admitir a ficção jurídica da citação por edital. A simples obtenção dos dados, desacompanhada de diligência concreta para localização do réu, não satisfaz o comando legal.

É evidente que não se exige o esgotamento absoluto de todas as possibilidades de localização da parte requerida. Contudo, quando obtidas informações específicas de endereços junto a órgãos públicos ou concessionárias, impõe-se a realização de diligências concretas nos locais indicados, o que não se verificou na espécie, considerando que os
locais
fornecidos pela
operadora Vivo
permaneceram sem a devida tentativa de citação pessoal.

Diante disso, v
erificada a ausência de tentativa concreta de citação nos endereços
existentes nos autos
, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação por edital dos apelantes e, por conseguinte, de todos os atos processuais posteriores a ela, inclusive a sentença que lhes impôs condenação sem que tenham efetivamente integrado a relação processual em sua plenitude
, a teor do disposto no art. 239 do CPC
.

Ressalte-se que a
nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, ainda que válida, não supre a irregularidade da citação quando ausente o esgotamento dos meios disponíveis para localização dos demandados
, caracterizando
vício que
atinge a formação válida da relação jurídica processual.

Em face do exposto, conheço

e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto
pela
Defensoria
Pública Estadual em favor de
EDMILSON MARTINS FERNANDES
,
FABIANO DORNELAS DE OLIVEIRA
e
ROSÂNGELA DO NASCIMENTO
,
para declarar a nulidade da citação por edital realizada
no feito
e, por conseguinte, dos
atos processuais subsequentes
, incluindo a
sentença
de mérito em relação a estes
,
com retorno dos autos
à origem para que
se
proceda

nova tentativa de citação pessoal nos endereços
fornecidos pelas empresas de telefonia
.

Fica preservada a validade da citação e revelia da
co-demandada

JULIANA DO NASCIMENTO FERNANDES
, que foi regularmente citada via
WhatsApp
e não apresentou contestação.

Sem honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025